Tribunal: TJMT
Processo: 1022136-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Vistos, etc.
Nos termos do artigo 144, II, do NCPC, declaro-me impedido para atuar no presente processo.
Redistribua-se o feito ao substituto, compensando-se a distribuição.
Friso ainda, que o mérito do primeiro Mandado de Segurança 1000256-93.2020.8.11.9005 no qual atuou este Relator, já foi julgado com trânsito em julgado.
Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator